Tribunal: TJDFT
Processo: 0713782-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713782-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGUILBERTO AQUILES RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGUIBERTO AQUILES RODRIGUES contra decisão de ID 229047472 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições de arcar com as despesas processuais; que há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência; que o valor a ser considerado na sua remuneração deve observar os descontos legais e os débitos incidentes em conta corrente. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/2023. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A parte agravante juntou contracheque de ID 70638481, demonstrando renda mensal bruta de R$ 12.859,42, em patamar superior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ao contrário do que alega a parte agravante, o limite de cinco salários-mínimos não deve ser avaliado tomando por base a renda líquida da parte agravante, mas sim a renda bruta. Ademais, o artigo 4o, §1o, da mencionada Resolução esclarece que “considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes.” No caso, a parte agravante não apresentou comprovação da renda da entidade familiar, assim como não apresentou extratos bancários de todas as contas de sua titularidade. Ainda que a parte comprove a existência de empréstimos consignados, no valor de R$ 4.769,00, bem como descontos decorrentes de antecipação salarial, de natureza eventual, o saldo remanescente se revela apto a arcar com as despesas processuais, sem olvidar que o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, em razão da ausência de citação. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora